Tribunal: STF
Processo: Rcl 16202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 16. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA DE OBJETO. 



    1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.



    2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Perda de objeto.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.